Tribunal: TJDFT
Processo: 0044061-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0044061-93.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 38205737, bem como seu anexo, ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 23601088. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007